Tribunal: TJDFT
Processo: 0763958-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO.
1. Inviável a cobrança de tributo sem a ocorrência do fato gerador correspondente, ou, ainda, quando o crédito fiscal tenha sido apurado em dissonância com a realidade fática verificada no caso concreto.
2. Conquanto a existência de vínculo empregatício não afaste, por si só, a possibilidade da atuação do empregado também como trabalhador autônomo, o Fisco não impugnou a alegação trazida pelo contribuinte no sentido de que, no período da alegada incidência do tributo, não trabalhava mais como autônomo, pois exercia atividade remunerada com registro formal.
3. Ao contrário do sustentado pelo apelante, eventual omissão do contribuinte em comunicar a autoridade fiscal quanto à alteração em sua situação funcional não tem o condão de legitimar a cobrança do imposto sem a ocorrência do fato gerador, podendo servir somente para caracterizar o descumprimento de obrigação acessória.
4. O artigo 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 4.1. Em casos específicos, contudo, é permitida a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus de sucumbência, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus sucumbenciais. 4.2. Evidenciado que o embargante, ao descumprir seu dever de informar o Fisco quanto ao encerramento das atividades como autônomo, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e, por consequência, dos embargos à execução, deve ele responder pelos ônus de sucumbência.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbencial invertido. Suspensão da exigibilidade.